Tribunal: TJMT
Processo: 1020149-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020149-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FREITAS MIRANDA - CPF: 073.908.556-57 (ADVOGADO), SILVIO CESAR VERDELIO - CPF: 025.805.931-10 (AGRAVANTE), FABIO CARLOS VERDELIO - CPF: 998.863.401-34 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
. VALIDADE.

APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA
. DOCUMENTOS
SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR
.
ALEGAÇÃO DE
NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, AUSÊNCIA
DE PLANILHA DO
CET
E ESSENCIALIDADE DO BEM
APRENDIDO
.
MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À ANÁLISE DO JUÍZO
DE ORIGEM
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de escavadeira hidráulica alienada fiduciariamente
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a validade da constituição da mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato;

(
ii
) a possibilidade de afastamento da mora diante da
ausência de memória de cálculo e
existência de tratativas de negociação; e

(
iii
) a alegação de que o bem apreendido é essencial à atividade dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a mora em contratos de alienação

fiduciária se constitui com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento.

4. A notificação enviada ao endereço contratual, conforme comprovado nos autos, satisfaz o requisito legal para configuração da mora.

5. O banco agravado apresentou demonstrativo da dívida com os encargos atualizados, atendendo aos requisitos legais e afastando a alegação de ausência de planilha de débito.

6
.
Alegações sobre tentativa de negociação extrajudicial e essencialidade do bem à atividade produtiva

não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento
, aliado ao
demonstrativo da dívida com os encargos atualizados
.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 833, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula nº 72; TJMT, N.U 1000416-94.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.03.2025; TJMT, N.U 1032716-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMNBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Sílvio César Verdelho e Fábio Carlos Verdelho contra decisão interlocutória proferida pela
2ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
n
a
A
ção de busca e apreensão ajuizada pelo Banco de Lage
Landen
Brasil S.A., que deferiu liminar para apreensão da escavadeira hidráulica JCB JS220LC, ano/modelo 2022, alienada fiduciariamente no contrato de Cédula de Crédito Bancário n.º 683.583, firmado em 22/05/2022, no valor de R$ 1.008.900,00. (Id. 294570878).

Os agravantes alegam que a medida foi adotada de forma desproporcional, pois o contrato previa parcelas anuais e houve tentativa documentada de negociação antes do ajuizamento da ação. Sustentam, ainda, que a apreensão comprometeu gravemente a subsistência da família, e que não foram apresentados pelo banco elementos mínimos como planilha da dívida, CET ou memória de cálculo, o que inviabiliza a aferição da mora. Afirmam que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão sem prévia oitiva dos agravantes e sem apresentação de documentos comprobatórios da mora, merece reforma diante da essencialidade do bem à atividade agrícola familiar e da ausência de contraditório substancial. Requerem, assim, o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e restituir o bem à posse dos agravantes,
sob o fundamento da função social do contrato e da boa-fé objetiva
e, n
o mérito, o provimento do recurso para desconstituir a mora
(Id. 294570862).

Indeferi o pedido de concessão de feito suspensivo (Id.
294806872
).

O agravado Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. apresentou contrarrazões
, pugnando
pela manutenção da decisão liminar (Id.
299832864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMNBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos pressupostos legais para a manutenção da liminar de busca e apreensão
.

Sustentam os apelantes ir
regular
na
constituição em mora dos devedores fiduciantes
,
essencialidade do bem apreendido à atividade agrícola desenvolvida
e
tentativa de composição extrajudicial frustrada por recusa da instituição financeira.

1
.
Da constituição em mora

Conforme se extrai dos autos, a notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme demonstram os documentos anexados (
Primeira Instância,
ids.

176472491, 176472496 e 176472494
). Vejamos:

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em
mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada a expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

Em relação a Fábio Carlos
Verdelio
, o aviso de recebimento juntado aos autos (id. 176472494) demonstra que a correspondência foi entregue no dia 27/06/2024 e assinada por terceira pessoa, Dalva
Dellosso

Verdelio
. Quanto a Silvio Cesar
Verdelio
, a devolução da notificação ocorreu sob o fundamento “mudou-se” (id. 176472496),
todavia entregue no entregue no endereço constante no contrato.

Portanto, é pacífico que a notificação extrajudicial pode ser recebida por terceiro
e com notificação de “mudou-se”
, sendo necessária apenas a comprovação da expedição ao endereço informado no contrato, o que ocorreu nos autos.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fulcro nos
arts
. 485, inciso IV, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor. O apelante sustentou a validade da
constituição em mora por meio de protesto realizado por edital, considerando frustrada a tentativa de notificação pessoal, e requereu o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto por edital constitui meio válido para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; e (
ii
) verificar se houve o exaurimento das medidas para localização do devedor, como requisito para a utilização do protesto por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ. O STJ, no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário
. No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso do indicado na avença, sem que se comprovasse o exaurimento das tentativas de localização do devedor, o que inviabiliza a validade do protesto por edital como meio de constituição em mora. Ausente à comprovação da mora no momento da propositura da lide, resta configurada a ausência de pressuposto essencial à constituição válida e regular do processo, nos termos da Súmula 72 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, devendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento. O protesto por edital somente é válido para comprovar a mora se houver exaurimento das medidas para localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, e 321, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024. (N.U 1008562-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025) (destaquei)

A
demais,
o banco
também
apresentou demonstrativo de débito com a discriminação das parcelas vencidas, valores atualizados, juros, multa e encargos, o que é suficiente para caracterizar o inadimplemento.
(Primeira instância, Id.
176472497
).

Considerando que a constituição em mora se aperfeiçoa com o mero envio da notificação ao endereço previamente indicado no contrato, e tendo em vista que a notificação extrajudicial ora examinada atendeu integralmente aos requisitos formais exigidos para a sua validade, bem como foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito, impõe-se a manutenção da medida liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

2.Das tratativas extrajudiciais e essencialidade do bem

Verifico, ainda, que às alegações
relativas à essencialidade do bem à atividade agrícola desenvolvida pelos agravantes, bem como à suposta recusa da instituição financeira em celebrar acordo extrajudicial,
sequer
foram submetidas à apreciação
pelo J
uízo de origem.

A análise dessas matérias
neste Agravo
configuraria indevida supressão de instância, em desconformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ademais, referidas teses dizem respeito ao mérito da relação contratual e
foram
veiculadas na contestação, a fim de permitir a instrução adequada da demanda e a manifestação prévia da parte adversa. Sua análise nesta fase, especialmente no âmbito estreito do
A
gravo de instrumento, extrapola os limites da cognição restrita que se impõe ao controle da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A jurisprudência desta Corte reitera que questões não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau devem ser previamente submetidas
à sua análise, sob pena de afronta à regra do duplo grau de jurisdição. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4.
A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância
. 5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132/STJ. 2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.(
N.U 1005235-74.2025.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Portanto, deve ser mantida a liminar que deferiu a busca e apreensão do bem, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada pelo juízo de origem.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao
Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025